Tribunal: TJES
Processo: 5000069-39.2020.8.08.0036
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-06-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000069-39.2020.8.08.0036
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
INTERESSADO: ALZENY NALIM CORREA MACHADO
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do relator
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000069-39.2020.8.08.0036

RECTE.: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECDO.: ALZENY NALIM CORREA MACHADO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES.

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. RAPHAELA BORGES MICHELI TOLOMEI

EMENTA.
RECURSO INOMINADO. DIREITO D
O CONSUMIDOR
E PROCESSUAL CIVIL.
F
ORNECIMENTO DE ENERGIA. P
ROCEDIMENTO TÉCNICO VÁLIDO REALIZADO. EXAURIMENTO DA ANÁLISE EXTRAJUDICIAL POR PARTE DA CONCESSIONÁRIA
.
COMUNICAÇÃO DEVIDA DA PARTE CONSUMIDORA. NECESSIDADE DE PERÍCIA COMPLEXA.
SENTENÇA REFORMADA. EXTINÇÃO SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. Síntese da Inicial
:
Aduz a autora que, em 18.08.2017, funcionários da requerida efetuaram uma inspeção em sua unidade consumidora de energia elétrica, onde foi constatada irregularidade, sendo o relógio substituído e, posteriormente, a demandada encaminhou demonstrativo de cálculo irregular, com apuração da diferença entre o consumo real e o registrado no período de abril de 2015 a agosto de 2018, perfazendo o valor total de R$ 13.797,89 (treze mil, setecentos e noventa e sete reais e oitenta e nove centavos), sendo comunicada que seria procedida a interrupção do serviço em caso do não adimplemento do valor.
Dessa forma, r
equer tutela de urgência para que a requerida se abstenha de suspender o serviço de energia elétrica ou de negativar o nome da autora e, no mérito, que seja declarada a inexistência do débito com o cancelamento de quaisquer multas, cobranças ou sanções administrativas.

2. Tese da Recorrente:

Alega a requerida em sede de Recurso Inominado, preliminarmente, a incompetência do juízo, diante a necessidade de perícia, bem como necessidade de recebimento do recurso no efeito suspensivo.
A
duz que não há relação de consumo vez que a unidade consumidora trata-se de um estabelecimento comercial. No mérito,
atesta
a regularidade do TOI. Afirma que foi constatada irregularidade no medidor, qual seja, por intervenção de terceiros.
Alega
que tudo foi realizado dentro das normas da ANEEL e que o TOI é regular. Requer a reforma da r. sentença de primeiro grau.
3. Tese do Recorrido
: Primeiramente o recorrido impugna as preliminares apresentadas pelo recorrente. Aduz que
o STJ tem admitido, em precedentes julgados nas turmas da Seção de Direito Privado (Terceira e Quarta Turmas), não ser o critério do destinatário final econômico o determinante para a caracterização de relação de consumo ou do conceito de consumidor. Afirma que demonstrada a vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica, o Tribunal tem admitido a aplicação do conceito de consumidor.
No mérito reafirma seu direito e requer a manutenção da sentença de piso.
4
. Sentença:
“
Posto isso,
JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS
para confirmar os efeitos da tutela de urgência (ID 4508055) e para
DECLARAR a inexistência do débito
referente ao TOI nº 3368789, no valor de 13.797,89 (treze mil, setecentos e noventa e sete reais e oitenta e nove centavos), determinado que a parte Ré retire de seus arquivos quaisquer multas, cobranças ou sanções administrativas em nome da parte autora quanto ao que aqui se discute.
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido contraposto.
JULGO EXTINTO O PROCESSO
, com julgamento do mérito, com base no artigo 487, inciso I do CPC. Sem custas e honorários, na forma do art. 55, da Lei 9.099/95.
”
5
. Fundamentação:
C
onheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o,
apenas,
em seu efeito devolutivo,
eis que

ausentes as hipóteses de concessão do efeito suspensivo
.
A
nalisando os autos, tenho que não se deve prosseguir na discussão meritória desta demanda.
Consta
, ao
ID
1063581
,

TOI
regular
com
informação clara e inequívoca,
em termo apartado,
acerca da data e local de realização do procedimento para apuração de irregularidades em laboratório,
estando o mesmo
devidamente assinado
pelo
consumidor,
inclusive, com a sua ciência do dia do exame do equipamento, que ocorreria no dia. 27.09.2017
.
Por estas razões, não há como acolher as teses de desconhecimento acerca do procedimento realizado, de que foi produzido de forma unilateral,
ou, ainda, em desacordo com o regramento vigente
. Verifica-se que a concessionária, no caso em questão, exauriu os procedimentos técnicos cabíveis, pois cientificou o consumidor de todos os termos da inspeção realizada, bem como o informou e convidou para acompanhar o procedimento de apuração, onde poderia realizar o contraditório e ampla defesa,
não tendo este, sequer, se insurgido administrativamente
. Embora seja afastada a absoluta imparcialidade da perícia realizada, entender que a referida análise é completamente destituída de valor probante pra
ticamente
inviabilizaria a apuração de irregularidades por parte da recorrente,
pois ou seria obrigada a ajuizar demanda toda vez que precisasse proceder a este tipo análise, ou teria de esperar a cooperação e boa-fé de todo consumidor para apuração de potencial ilícito, o que é um contrassenso e afronta a própria finalidade deste tipo de ato. Neste mesmo sentido,
se eventualmente

o
consumidor não c
ompareceu
ao laboratório em que se realizou o procedimento, não
há que se
afasta
r
a validade desta prova, pois não o fez à sua própria conta e risco, havendo sido devidamente informad
o
dos termos. Do contrário, a mera recalcitrância do consumidor serviria para obstar procedimento que busca justamente apurar a existência de ilícito cometido de forma
clandestina
. E
ntendo que a recorrente foi apta, dentro dos limites do possível
na seara extrajudicial

e
pelas provas admitidas no rito do Juizado Especial
, a suscitar dúvida acerca da realidade dos fatos,
pelo atendimento das normas legais e administrativas
.
Por outro lado, é completamente possível que
o procedimento efetivamente realizado tenha sido feito de forma incorreta ou por parâmetros incabíveis em uma análise por perito neutro, pois realmente foi realizado todo no interesse da concessionária
. Dessa forma, é imprescindível a realização de perícia técnica para elucidar exatamente o que ocorreu n
o equipamento de
instalação
. Via reflexa, também permitirá a concessionária produzir provas mais aprofundadas sobre o fato, haja vista que se verifica, na presente demanda, que ela exauriu as diligências extrajudiciais possíveis, ao apresentar TOI assinado
e convite para análise do medidor
.
Se a concessionária, no caso, seguiu todo o procedimento administrativo para a imposição da multa, não há como lhe impor
condenaçã
o
sem possibilita
r-lhe a produção da prova técnica, para corroborar o laudo particular realizado, sob pena de
flagrante violação ao princípio da ampla defesa.
Por tudo que foi dito,
entendo que não se deve
manter o processamento do feito no Juizado Especial Cível, existindo flagrantes prejuízos a ambas às partes da demanda que levam à quase certeza de uma injustiça na prolação de decisão, sem o necessário esclarecimento sobre a verdade dos fatos. Assim, a consequência que se faz necessária é a extinção do feito, sem a resolução do mérito,
pela imprescindibilidade da perícia para solução da questão
.

6
. Dispositivo:
Por tais razões,
CONHEÇO DO RECURSO E
DOU
-LHE
provimento,
acolhendo a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, extinguindo o feito, sem resolução do mérito, na forma do art. 51, II, da Lei nº 9.099/95. Sem condenação em custas ou honorários, ante o resultado do julgamento, na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95
. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.